Tribunal: TJES
Processo: 5001460-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. TEMA 466 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. § 3º DO ART. 14 DO CDC. ASTREINTES. COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL AO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Tema 466 do STJ.

2)
Consoante dispõe o § 3º do art. 14 do CDC, é ônus do fornecedor provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nos danos gerados.

3)
As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente e, por meio de sua imposição, almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva ((REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

4)
Segundo o caput do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para o cumprimento seja razoável.

5)

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001460-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CARMELITA LUIZ TOSTA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. TEMA 466 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. § 3º DO ART. 14 DO CDC. ASTREINTES. COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL AO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Tema 466 do STJ.

2)
Consoante dispõe o § 3º do art. 14 do CDC, é ônus do fornecedor provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nos danos gerados.

3)
As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente e, por meio de sua imposição, almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva ((REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

4)
Segundo o caput do art. 537 do CPC, exige-se apenas seja a multa compatível com a obrigação e o prazo assinalado para o cumprimento razoável.

5)

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende dos autos originários, a agravada
Carmelita Luiz Tosta
nega ter contraído empréstimo consignado junto ao recorrente e, portanto, requereu a cessação dos descontos em benefício previdenciário.

O juízo de 1ª grau deferiu o pedido liminar por se afigurar recomendável o sobrestamento das cobranças em face da possibilidade de prejuízos relevantes à aposentada, promovendo ainda, na ocasião, a inversão do ônus da prova.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do REsp 1197929/PR (
Tema 466
), segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse caso, em cognição não exauriente, mostra-se escorreita a decisão judicial quanto à inversão do ônus da prova em benefício da parte hipossuficiente, cabendo ao recorrente demonstrar a ausência de falha na prestação de serviços.

A alegação de inexistência de relação jurídica exsurge como fato absolutamente negativo, tornando-se excessivamente oneroso a recorrida provar jamais ter contraído empréstimo, excepcionalidade que autoriza a inversão do ônus probatório para evitar o que a doutrina denomina de “prova diabólica”.

Ademais, consoante dispõe o § 3º do art. 14 do CDC, é ônus do fornecedor provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nos danos gerados.

Relativamente à multa imposta,

a jurisprudência da Corte Cidadã assenta que
“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas seja a multa compatível com a obrigação e o prazo assinalado para o cumprimento razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Por certo, afigura-se prudente a
fixação de prazo de
15
dias corridos para a adoção das providências junto ao INSS
, destinadas ao sobrestamento dos descontos, considerando sobretudo a baixa complexidade da medida.

Evidentemente, a
astreinte
estipulada em R$ 500,00, até o valor de R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o montante é adequado a estimular a conduta esperada e coibir a recalcitrância.

Em casos similares, já decidiu o TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO INEXISTENTE JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO RECORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUMIDA A BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. MULTA. VALOR ARBITRADO A FIM DE COIBIR O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em casos que tais suposta fraude em empréstimo presume-se a boa-fé do consumidor. 2. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar erros na contratação de serviços. O Banco agravante, na origem, tem o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo consumidor, apresentando o respectivo contrato, devidamente assinado.
3. Em nosso sistema o arbitramento de multa visa coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Para o STJ, inclusive, A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 100190019131, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguigon, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câm. Cível, j. 4.2.2020, DJe 12.2.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
V. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor
. VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003607-95.2019.8.08.0021 APELANTE: BANCO BMG S/A. APELADO: ANTONIO CELIO FURTADO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE não CONSTATADA NA ESPÉCIE. Fraude. Cartão de crédito não contratado. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. Danos morais caracterizados. Astreintes cabíveis. Marco de incidência dos juros de mora a partir do desconto indevido. Súmula 54 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sucumbência recíproca. Redistribuição das custas e honorários de sucumbência. [...] 8.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa diária (astreintes) é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte requerida promova a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelado, relativos ao contrato de cartão nº 11438930 não contratado. Insta ressaltar que, é possível a aplicação de astreintes em sede de tutela provisória, conforme dispõe o Art. 537, caput do CPC
. 9. Em relação ao juros de mora, consoante dispõe a Súmula 54 do STJ, eles deverão incidir a partir do evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. 10. Ante o provimento parcial da apelação e diante da sucumbência recíproca e proporcional das partes, cada uma ficará responsável pelo pagamento de 50% das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios já arbitrados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, ressalvando, exclusivamente ao autor, que se beneficia da suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do estatuto processual em vigor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190035226, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para fixar prazo de 15 dias corridos ao cumprimento da obrigação de fazer estipulada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)